Tribunal: TCU
Processo: 034.982/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12360/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.982/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Ramirez Pimenta (XXX.197.740-XX); Beatriz Ayache Rocha (XXX.153.422-XX); Bela Veitman (XXX.943.077-XX); Bruna Ludmyla Brandolin Rocha (XXX.990.172-XX); Claudia Fernanda Chigres (XXX.777.957-XX); Dulcilene de Melo Fonseca (XXX.686.277-XX); Elizabeth Menezes de Oliveira (XXX.722.747-XX); Elvira Maria Menezes de Oliveira Martins (XXX.302.467-XX); Georgina de Araujo Andrade (XXX.719.857-XX); Janete Nascimento Machado de Andrade (XXX.885.404-XX); Maria Auxiliadora Magalhaes Andrade (XXX.464.277-XX); Maria de Fatima Ramires Vargas (XXX.739.700-XX); Maria do Carmo Ramirez Pimenta (XXX.780.670-XX); Noemia Franca de Oliveira (XXX.697.553-XX); Therezina de Oliveira Franco (XXX.607.407-XX); Therezinha Garcia do Monte (XXX.508.107-XX); Zoraia Maria Fernandes (XXX.115.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.